Tribunal: TJDFT
Processo: 0747620-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0747620-97.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JESSEUSLENE RODRIGUES DA COSTA E SOUSA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL Despacho 1. Antes de analisar o pedido liminar, intime-se a impetrante para apresentar pedido médico atualizado do aparelho BiPAP, no prazo máximo de 5 dias. 3. Após, retornem-me os autos. 4. Publique-se. Brasília, DF, 5 de novembro de 2020. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro